Tribunal: TJMT
Processo: 1009004-95.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009004-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ROMILDO GUBERT (EMBARGADO), JP DIESEL MECANICA E POSTO DE MOLAS LTDA - ME - CNPJ: 01.778.055/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GUBERT - CPF: 976.974.351-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), ROMILDO GUBERT - CPF: 346.916.429-00 (EMBARGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado está claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a condenação do Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do Embargado em 10% (dez por cento) do valor do Cumprimento de Sentença (R$ 40.937,78), devidamente atualizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO VALENTE FUGA PIRES
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 140436670) que acolheu os Aclaratórios anteriormente opostos, e condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do Embargado em 10% (dez por cento)
do valor do Cumprimento de Sentença (R$ 40.937,78), devidamente atualizado.

O Embargante sustenta que
o
decisum
atacado é omisso, eis que “
não há como esse advogado pagar por custas processuais não sendo ele parte do processo, já que isso é incumbência da parte vencida nos termos do § 2.º do art. 85 do CPC
”.

Ressalta que não foi o advogado ora peticionante que deu causa à anulação dos atos processuais depois do óbito do Sr. Romildo Gubert, de modo que a manutenção da condenação significa penalizar indevidamente o profissional da advocacia, que apenas atuou no exercício regular de um direito corolário da sentença objurgada.

Sob esses argumentos,
requer o provimento dos Declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
por
ADRIANO VALENTE FUGA PIRES
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 140436670) que acolheu os Aclaratórios anteriormente opostos, e condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do Embargado em 10% (dez por cento)
do valor do Cumprimento de Sentença (R$ 40.937,78), devidamente atualizado.

Ao rememorar os fatos, constata-se que o
ESPÓLIO DE ROMILDO GUBERT, ora embargado,

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da
decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0001653-61.2005.8.11.0040, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelo Espólio Agravante.

Em suas razões recursais, o Espólio
Agravante, ora Embargado, alegou que são nulos todos os atos praticados após o falecimento do autor ROMILDO GUBERT.

Nas razões recursais, explicou que, inicialmente, o Sr. Romildo Gubert ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Título c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de J.P DIESEL MECÂNICA E POSTO DE MOLAS – ME em 18/05/2005.

Sustentou que, em 21/02/2008, foi prolatada sentença (ID 60202856- Pág. 23) em que o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a Empresa, então requerida, ao pagamento de R$ 5.007,00 (cinco mil e sete reais) a título de danos morais.

Afirmou que, na sequência, o autor ROMILDO GUBERT faleceu (14/07/2008) e, por este motivo, com base no artigo 682, inciso II, Código Civil, extinguiu-se o mandato que havia sido outorgado à advogada Andréia Lehnen (ID 60201936 – Pág. 38).

Argumentou que o Juiz singular deixou de observar as formalidades legais previstas no Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos, porquanto não determinou a suspensão
do processo e/ou devida regularização processual em decorrência do falecimento do autor.

Assim, alegou que o Espólio recorrente nunca outorgou poderes à Advogada, o que revela o vício de legitimidade e de capacidade postulatória na demanda principal, de todo os atos praticados pela patrona após 14/07/2008.

Assegurou que são evidentes os prejuízos em razão dos atos praticados pela causídica, vez que, na referida ação, em sede de cumprimento de sentença, o Juiz singular julgou extinto o feito por abandono de causa, condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Aduziu que o Autor falecido saiu da condição de credor para a de executado por abandono de causa, conforme se vê no ID 60202877 – pág. 04.

Por fim, arguiu as teses de ausência de citação/intimação do Espólio, de inexistência de coisa julgada e
excesso de execução.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requereu o provimento do recurso com a reforma da decisão para “
julgar procedente a exceção de pré-executividade e extinguir o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por se verificar (I) a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do NCPC/2015); e (II) por se verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 485, inciso VI, do NCPC/2015)”.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido para acolher a exceção de pré-executividade e, consequentemente, anular todos os atos praticados após a morte do autor ROMILDO GUBERT, em razão da inexistência de citação e/ou intimação do seu Espólio.

Insatisfeito com o resultado, o Embargado opôs embargos de declaração, aduzindo que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de condenação do Embargante
ADRIANO VALENTE FUGA PIRES
ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários de advogado.

Na sessão de julgamento realizada em 17/08/2022 esta Câmara, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração e, por conseguinte, condenou o Embargado
ADRIANO VALENTE FUGA PIRES
, ora Embargante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do procurador do Embargante-excipiente em 10% (dez por cento)
do valor do Cumprimento de Sentença (R$ 40.937,78), devidamente atualizado.

Do referido
decisum
, o Embargante
opôs estes aclaratórios, sustentando omissão no julgado
, eis que “
não há como esse advogado pagar por custas processuais não sendo ele parte do processo, já que isso é incumbência da parte vencida nos termos do § 2.º do art. 85 do CPC
”.

Ressalta que não foi o advogado ora peticionante que deu causa a anulação dos atos processuais depois do óbito do Sr. Romildo Gubert, de modo que a manutenção da condenação significa penalizar indevidamente o profissional da advocacia, que apenas atuou no exercício regular de um direito corolário da sentença objurgada.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação do Embargante não prosperara, isso porque, ao julgar os Embargos de Declaração anteriormente opostos consignei que, uma vez
acolhida a Exceção de Pré-Executividade e, consequentemente, extinto
o Cumprimento de Sentença oposto pelo
Embargante

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES
, este deve ser condenado
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Considerando que quem deu causa à instauração equivocada do cumprimento de sentença foi o advogado
ADRIANO VALENTE FUGA PIRES
, pois não houve a devida regularização processual do feito, correto está o acórdão que condenou o advogado o pagamento dos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.

Desse modo,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto à rejeição dos aclaratórios anteriormente opostos, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022